Tribunal: TJMT
Processo: 0005730-76.2009.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005730-76.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ABGAIL DE ALMEIDA CARLINI - CNPJ: 33.695.693/0001-33 (APELADO), ABGAIL DE ALMEIDA CARLINI - CPF: 229.535.581-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005730-76.2009.8.11.0007

movida contra
ABGAIL DE ALMEIDA CARLINI
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que não houve inércia por parte da exequente, capaz de ensejar o abandono do processo.

Argumenta que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 37723022).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
08/10/2009
, a Ação de Execução Fiscal nº 0005730-76.2009.8.11.0007

em desfavor de
ABGAIL DE ALMEIDA CARLINI
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação e Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº 20093312,

cujo valor alcançava a importância de R$ 59.204,40 (cinquenta e nove mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 29/10/2009, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada (fl. 14), que restou frutífera em 22/12/2009 (fl. 16).

Em 14/12/2010, a exequente requereu o bloqueio online, via Bacenjud (fls. 18/25), que foi deferido em 13/02/2012 (fl. 26), mas inexitoso (fls. 27/29). Da não localização de valores, o apelado foi intimado em 18/04/2012 (fl. 30).

Em 25/09/2012, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, para tentar localizar bens da executada (fl. 34), que foi deferido.

Não localizado bens, a exequente em 16/02/2017, solicitou o envio de ofício à Receita Federal, em busca das últimas declarações do Imposto de Renda (fls. 53/54), que foi deferido em 05/04/2017 (fl. 55).

A resposta foi de que não consta declaração no banco de dados da Receita Federal (fl. 57).

Em 10/06/2017, a Fazenda Pública pediu a constrição de veículos em nome da devedora (fl. 61), deferido em 27/07/2017(fl. 62), mas nada foi encontrado (fl. 63).

Em 29/08/2017, a exequente pugnou pela indisponibilidade de bens da devedora nos temos do art. 185-A do CTN (fl. 66), que foi indeferida em 06/11/2017 (fl. 67).

Em 14/05/2018, o Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública, para dar andamento no feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl. 70).

Em 06/09/2018, a exequente solicitou a penhora de créditos da executada junto as diversas administradoras de cartões de créditos (fls. 72/75), que foi deferida em 04/10/2018 (fl. 76).

Em 28/02/2019, a Fazenda Pública requereu novo Renajud (fl. 84) e em 25/03/2019, o Juízo
a quo
informou que já houve a tentativa e que foi infrutífera (fl. 87).

Em 31/05/2019, a exequente indicou um imóvel e requereu a expedição de mandado de penhora (fl. 92), que foi indeferido em razão de o bem não constar em nome da executada (fl. 94).

Em 24/10/2019, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, nos termos do art. 485, III do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

Do mesmo modo, o art. 25 da Lei n.º 6.830/80, exige a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública das decisões proferidas nas execuções fiscais, como transcrevo:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020